Tribunal: TJBA
Processo: 8005889-55.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005889-55.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: JONAS BARBOSA FERREIRA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. EMPREGO DE FACA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA RECONHECIDO COMO FIRME, COERENTE E SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME FORMAL. TEMOR CONCRETO EVIDENCIADO. PLEITO SUBSIDIÁRIO ACOLHIDO. EXCLUSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE IMPOSTA ILEGALMENTE COMO CONDIÇÃO DO REGIME ABERTO, SEM SUBSTITUIÇÃO DA PENA OU CONCESSÃO DE SURSIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA EXASPERAÇÃO. INSURGÊNCIA QUANTO À SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA PARTICIPAÇÃO DAS PARTES EM GRUPOS REFLEXIVOS. NULIDADE AFASTADA POR INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por Jonas Barbosa Ferreira e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Camaçari/BA, que condenou o réu à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, com imposição de prestação de serviços à comunidade por 01 (um) ano, pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006). Narra a denúncia que “no dia 13 de maio de 2023, por volta das 20h30, na Rua Dos Canários, nº 03, Piaçaveira, Camaçari, Bahia, o Denunciado, utilizando uma faca, ameaçou causar mal injusto e grave sua companheira, Thaisa da Silva dos Santos. De acordo com os autos investigatórios, na ocasião mencionada, o Denunciado foi até a residência da vítima para entregar fraldas para o filho de ambos, momento em que, após a vítima perceber que ele estava sob efeito de álcool e questioná-lo a esse respeito, Jonas Barbosa foi em direção à ex-companheira apontando contra ela uma faca. Ao ouvir gritos, uma filha da vítima se aproximou do local, tendo o Denunciado guardado a faca e Thaisa, diante daquele comportamento violento e ameaçador, teve que acionar a unidade policial...”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do réu pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se é válida a imposição de prestação de serviços à comunidade como condição do regime aberto, sem substituição da pena privativa de liberdade ou concessão de sursis; (iii) verificar se a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, diante da alegação ministerial de existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis; (iv) verificar se houve nulidade processual em razão da suspensão temporária do feito para participação das partes em grupos reflexivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Defesa busca, inicialmente, a absolvição do réu por insuficiência de provas. A pretensão absolutória, contudo, não prospera. O conjunto probatório dos autos revela-se sólido e suficiente para sustentar a condenação, especialmente pelas declarações firmes, coerentes e detalhadas da vítima em juízo, prestadas sob o crivo do contraditório. 4. A narrativa da ofendida, ao relatar que o réu empunhou uma faca e a ameaçou de morte, revela temor real e concreto, evidenciando a consumação do crime de ameaça, cuja natureza é formal e prescinde da efetiva intenção do agente em realizar o mal prometido. 5. A ausência de testemunhas presenciais, característica comum aos delitos praticados no ambiente doméstico, não compromete a validade da prova, sendo a palavra da vítima elemento de especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras circunstâncias dos autos, como o acionamento da polícia e o histórico de violência. 6. As alegações defensivas de que o depoimento da vítima conteria contradições, especialmente quanto à presença da filha no momento do fato, referem-se a aspecto periférico que não compromete a verossimilhança da narrativa principal, a qual permaneceu íntegra e coerente ao longo da instrução. 7. A sentença não se baseia exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas também em provas colhidas em juízo, incluindo o interrogatório do acusado, que confirmou a existência da discussão no dia dos fatos. Sua negativa parcial, fundada em alegação de falta de memória, não afasta de forma concreta a imputação. 8. Superada a tese absolutória, a Defesa pleiteia, subsidiariamente, a exclusão da prestação de serviços à comunidade por 01 (um) ano, imposta como condição ao regime aberto. Tal pedido merece acolhimento. O juízo de origem afastou expressamente a substituição da pena por restritivas de direitos e a concessão do sursis, mas, contraditoriamente, impôs obrigação típica de pena substitutiva, sem amparo legal. 9. A prestação de serviços à comunidade configura pena restritiva de direitos, cuja aplicação exige substituição da pena privativa de liberdade (art. 44 do CP) ou a concessão do sursis (art. 78, §1º do CP). 10. Ademais, a fixação dessa obrigação por prazo de 01 (um) ano, quando a pena privativa de liberdade aplicada foi de apenas 01 (um) mês de detenção, impõe carga sancionatória desproporcional, violando os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da vedação ao agravamento encoberto da pena. Impõe-se, portanto, a exclusão da referida condição. 11. O pedido de majoração da pena base feito no recurso da acusação não merece prosperar. Embora o juízo sentenciante tenha feito menções genéricas a aspectos negativos da conduta, não apresentou fundamentação concreta e individualizada suficiente para justificar o aumento da pena-base. 12. Conforme a jurisprudência consolidada, a elevação da pena exige motivação idônea, com base em elementos objetivos que extrapolem a gravidade típica do delito. 13. Assim, não há ilegalidade ou contradição a ser sanada na fixação da pena no patamar mínimo, pois a ausência de fundamentação específica para o aumento justifica a manutenção do quantum estabelecido. 14. Afasta-se a alegação de nulidade processual decorrente da suspensão da marcha processual para encaminhamento das partes a grupos reflexivos. 15. Embora a providência adotada pelo juízo seja atípica, não houve qualquer prejuízo à acusação ou à defesa. A instrução foi retomada com a colheita de todas as provas necessárias sob contraditório, inclusive com a apresentação de alegações finais orais na mesma audiência. 16. À luz do princípio do devido processo legal e da regra do art. 563 do CPP — pas de nullité sans grief —, não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo concreto. A alegação ministerial de que houve continuidade do prazo prescricional durante a suspensão do processo é meramente abstrata, sendo irrelevante para o deslinde da causa, uma vez que não houve prescrição declarada ou iminente. IV. DISPOSITIVO E TESE 17. Recurso defensivo parcialmente provido. Recurso ministerial desprovido. Tese de julgamento: "A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância e pode, isoladamente, fundamentar condenação quando firme, coerente e prestada sob contraditório." "O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a produção de temor na vítima, sendo desnecessária a concretização do mal prometido." "É ilegal a imposição de pena restritiva de direitos, como a prestação de serviços à comunidade, como condição do regime aberto, quando não há substituição da pena ou concessão de sursis." "A elevação da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada, não se admitindo majoração com base apenas em menções genéricas às circunstâncias judiciais." "A suspensão do processo para participação das partes em grupos reflexivos não gera nulidade se ausente prejuízo efetivo à acusação ou à defesa." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 43, IV; 44; 59; 78, § 1º; 147, caput; CPP, arts. 155 e 563; Lei nº 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1712678/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, T6, j. 02.04.2019, DJe 10.04.2019; STJ, AgRg no REsp 2131931/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 13.08.2024, DJe 20.08.2024; STJ, AgRg nos EDcl no HC 674675/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 03.08.2021, DJe 10.08.2021; STJ, AgRg no REsp 1950386/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 28.09.2021, DJe 04.10.2021; STJ, AgRg no AREsp 2173870/DF, T6, j. 04.10.2022, DJe 17.10.2022; TJ-BA, APL 0000358-88.2018.8.05.0237, Rel. Des. Esserval Rocha, 1ª Câmara Criminal, j. 03.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8005889-55.2023.8.05.0039, em que figura como apelante e apelado o Ministério Público do Estado da Bahia e JONAS BARBOSA FERREIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo defensivo tão somente para afastar da sentença a imposição de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 01 (um) ano e NEGAR PROVIMENTO ao apelo do MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4